Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO. INDEVIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do valor da pensão alimentícia. O recorrente alega a diminuição de sua capacidade financeira, justificando a minoração do valor dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da alegada redução da capacidade financeira do alimentante; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para revisão do valor dos alimentos anteriormente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades dos alimentandos e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
5. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, assim como ante a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja reduzido o valor fixado a título de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando o padrão de vida ofertado aos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
2. A revisão do valor dos alimentos depende da comprovação objetiva de alteração na capacidade financeira do alimentante, de modo que alegações genéricas não são suficientes para justificar a modificação da obrigação alimentar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 7o, e 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 85, § 2o, e 292, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1744739, 1738355, 1899439 e 1897658.